Tribunal: TJSP
Processo: 2240572-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR -DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA E RECONHECE A RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR INADIMPLENTE EM SUPORTAR OS TRIBUTOS DO VEÍCULO - INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR -DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA E RECONHECE A RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR INADIMPLENTE EM SUPORTAR OS TRIBUTOS DO VEÍCULO - INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS – REJEIÇÃO – Deve ser mantida a decisão que reconheceu o dever do executado em receber a restituição do veículo no estado em que se encontra, na medida em que a disponibilidade do bem para quitação do preço do imóvel se tornou impossível por culpa dele – Decisão exequenda que carreou ao executado o ônus do decurso do tempo – Caso em que o executado não pode pretender cobrar do exequente pelos encargos tributários do veículo, o qual teve que devolver-lhe, em razão do desfazimento do negócio de compra e venda do imóvel – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.